Tribunal: TJDFT
Processo: 0735398-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735398-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALICE DE CASTRO BABY RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 55716906, inadmitiu o recurso especial interposto por Distrito Federal. Ainda, em decisão de ID 55716901, admitiu o recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário, ambos interpostos por ALICE DE CASTRO BABY. Foram interpostos agravos direcionados às cortes superiores. O STJ não conheceu do recurso especial de ALICE DE CASTRO BABY e negou provimento ao apelo do Distrito Federal (ID 71315718). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.342, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1.514.867 (ID 71315719). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de se limitar, em liquidação de sentença, os efeitos de condenação judicial de reposição salarial decorrente de plano econômico em favor de servidores distritais” (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22/10/2024), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo extraordinário interposto por ALICE DE CASTRO BABY. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010